Tribunal: TJDFT
Processo: 0700516-51.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR TIO, POR TRÊS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica dos autos qualquer violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa, já que a Defesa teve garantidos os seus direitos, podendo se manifestar amplamente ao longo do processo. Foram seguidas todas as formalidades em todos os atos processuais, não havendo se falar em qualquer conduta desarrazoada pelo Juízo a quo durante a condução dos trabalhos durante a instrução de julgamento, pois a atuação da magistrada presidente do ato se deu de acordo com a legislação aplicável à espécie.
2. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. In casu, inviável acolher os pedidos de absolvição quanto aos delitos de estupro de vulnerável e de desclassificação para o crime previsto no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que o conjunto probatório - especialmente as declarações da ofendida - atesta que o acusado, em pelo menos três oportunidades diversas, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a sua sobrinha, que era menor de 14 (quatorze) anos à época dos fatos.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido para manter a sentença que condenou o acusado como incurso nas sanções do artigo 217-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (estupro de vulnerável praticado por tio contra a sobrinha no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher em continuidade delitiva), à pena de 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado.